Tribunal: TJES
Processo: 5007241-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007241-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA MARTINS GARDINI
RECORRIDO: JARBAS PADILHA NETO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007241-98.2021.8.08.0035

Recorrente: BRUNA MARTINS GARDINI

Recorrido: JARBAS PADILHA NETO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA EXTERIORIZADA PELA PARTE RECORRIDA CONTRA A RECORRENTE. RECORRIDO QUE SE EXALTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO DA RECORRENTE PARA PLEITEAR REEMBOLSO DE DESCONTO EM DUPLICIDADE DE FORMA VEXATÓRIA. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS. PERMITIDA É A COBRANÇA, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NO TRABALHO, DESCANSO OU LAZER DO DEVEDOR. OS LOCAIS DE TRABALHO E DESCANSO REFEREM-SE, RESPECTIVA E FUNDAMENTALMENTE, AOS LOCAIS ONDE O DEVEDOR EXERCE SUA PROFISSÃO E TEM SUA RESIDÊNCIA. O EXCESSO PERPETRADO COM EXPOSIÇÃO DE OUTREM A SITUAÇÃO VEXATÓRIA, DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, CARACTERIZA DANO MORAL A SER INDENIZADO. DEVIDAMENTE COMPROVADA OFENSA À HONRA E MORAL EM VÁRIOS NÍVEIS. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO QUE PLEITEIA REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ACORDO COM DECISÕES ACERCA DO MESMO TEMA JULGADOS POR ESSA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FAZ-SE APENAS UMA RETIFICAÇÃO AO ATO DECISÓRIO PROLATADO, QUE CONSISTE NO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DE FATO, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL POR FATO ILÍCITO, DEVEM OS JUROS RETROAGIR À DATA DO EVENTO DANOSO, SEM PREJUÍZO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. DESSARTE, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA REFORMA NESSE CAPÍTULO, NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É COMO VOTO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)